Tribunal: TJES
Processo: 5029541-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029541-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5029541-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇAS EXCESSIVAS. LIGAÇÕES. DÉBITO EXIGIDO PAGO
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE.
LESÃO MORAL
CONFIGURADA
.
ALEGAÇÃO
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7320754. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7320761) e se encontra assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7320754
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7320748), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débitos em relação às faturas vencidas em 21/04/2023 e 23/05/2023 e 21/06/2023, devendo a Requerida abster-se de realizar quaisquer cobranças, por quaisquer meios, sob pena de multa por evento de R$ 30,00 (trinta reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
”

Trata-se de
ação de obrigação de
não
fazer com pedido de indenização por danos morais
, sob argumento de que o consumidor/autor recebeu ligações excessivas pela empresa é, lhe cobrando, por diversas vezes, o pagamento de débito que aduziu já ter quitado ao tempo das referidas cobranças.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito,
vez que inexistiria comprovação de falha na prestação de serviço, além de que não haveria lesão imaterial provocada no caso em voga, se tratando, portanto, de mero aborrecimento da parte autora.

Em apertada síntese da lide, tem-se que
o
autor é consumidor
dos serviços fornecidos pela
r
r
é/reco
rrente
com a linha
telefônica de
nº 27 99869-3072 e desde 26/06/23
receberia

diversas
ligações
com viés de
cobrança
concernente

as
faturas dos meses de maio, junho e agosto
de 20
23,
que alegou tê-las
quitadas
através
de débito automático,
de forma que não teria nenhum
débito
pendente, passível de cobrança para com a empresa requerida.

Ato posterior, aduziu o requerente em
05/07/23
contatou a requerida
, que
teria reconhecido a existência de
débitos,
entretanto
, as cobranças
continuaram
, razão
em que realizou
reclamação
em o
uvidoria
em
12/07/23 (protocolo nº 20239568527144) e, em resposta, a ré
teria informado
que inseriu sua linha na chamada "blacklist", afirmando que após 5 dias as cobranças cessariam,
mas
, entre os dias 12/07/23 a 31/07/23
teria recebido
mais de 40
(quarenta)
ligações de cobranças.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Não distante, insta registrar que o demandante colacionou aos autos o alegado, como protocolos de ligações e de reclamação, cumprindo com o ônus que lhe cabia, de forma que, por outro lado, não cumpriu a empresa ré/recorrente com o seu dever de atestar a legitimidade das ligações de cobranças, até porque, ainda que o autor tenha pago o débito exigido com atraso, tais ligações ocorreram após o adimplemento, portanto, deveria a requerida, através de seus sistemas, identificar o pagamento e, consequentemente, cessar as cobranças, o que não fez.

Nesse sentido
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
ressaltando ainda que
o
consumidor cumpriu com o ônus que lhe cabia de atestar o alegado pagamento, conforme se verifica no
s Ids 7320624, 7320625, 7320626, 7320627
e 7320628
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como
pela
obrigação de
não
fazer imposta
e da declaração de inexigibilidade
.

Superadas tais questões, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente
de dezenas de ligações cobrando fatura já quitada
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Nessa esteira, colho jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
EXCESSO DE CHAMADAS

TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE COBRANÇA
- A
BUSIVIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CDC - CONSTRANGIMENTO
-
DANO MORAL RECONHECIDO
- MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONDENAÇÃO - Em se tratando de cobrança excessiva é reiterada por telefone de dívida que sequer é devida pelo autor, deve ser reconhecido o ato ilícito por violação do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor - A conduta abusiva do fornecedor de realizar diversas ligações mesmo após o consumidor ter esclarecido que não era o titular do débito, é capaz de gerar abalo à tranquilidade e à imagem da pessoa, o que alcança as raias do dano moral - Tem se tomado comum à prática adotada por grandes empresas de contratar serviços terceirizados de "call center” para cobrar débitos de seus cientes inadimplentes, As ligações ocorrem de forma abusiva por meio do disparo automático de diversas e sucessivas ligações telefônicas, de forma reiterada e desregrada, durante o dia e noite para os telefones celulares, residenciais e até mesmo de trabalho dos consumidores - Deve ser Julgado procedente o pedido em condenação em obrigação de não fazer consistente no dever de cessar tais mecanismos de cobrança quando o próprio requerido confessou inexistir relação contratual com o consumidor - Não havendo prova acerca da gravidade da extensão do dano moral suportado, inviável majoração do montante fixado em primeiro grau quando este se mostra adequado e proporcional ao dano imaterial decorrente da ofensa - Recurso autoral ao qual se dá parcial provimento.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo por justo e adequado o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano moral
,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)